Tribunal: TJMT
Processo: 1001209-29.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKELINE DIVINA DA SILVA SOARES - CPF: 821.979.111-04 (RECORRENTE), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001209-29.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

26.6.2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

JACKELINE DIVINA DA SILVA SOARES

Recorrido:

BANCO ORIGINAL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.
SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIRTUAL COM SELFIE DA PARTE AUTORA.
EMPRÉSTIMO VOLUNTÁRIO.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA
IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO
IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais proposta por
JACKELINE DIVINA DA SILVA SOARES
em face de
BANCO ORIGINAL S/A.

2.
Em síntese, alega a autora que é correntista do banco promovido e que, mediante oferta da parte reclamada, realizou simulação de contratação de empréstimo por engano, do valor de 15 (quinze) mil reais, no dia 15/01/2022, entretanto, afirma que o valor objeto da simulação foi creditado em sua conta bancária sem a sua autorização; afirma que
solicitou a devolução do valor creditado ao banco, mas foi informada que tal prática somente seria possível mediante a liquidação antecipada do contrato, o que incidiria juros decorrentes da contratação. Pretende a declaração de inexistência de dívida e a indenização por danos morais.

3.
A sua vez, o banco requerido afirma que
“
para realizar simulação do empréstimo, este é feito apenas pelo aplicativo, pois inexiste a opção de realizar a simulação via site, fora do app do Banco”
, rebatendo a simulação do empréstimo
“por simples curiosidade” (sic)
aventado pela requerente. Ademais, a instituição apresenta os dados pessoais da autora para a realização do contrato, além do registro fotográfico
“selfie”
enviado pela reclamante e do envio de seus documentos entre os dias 14 e 15/01/2022, o que confirma a
voluntariedade
na realização do empréstimo pessoal junto ao banco.

4.
Do conjunto probatório colacionado nos autos, n
ão há verossimilhança nas alegações da Autora quanto à contratação do valor respectivo do empréstimo sem a sua anuência.

5.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

6.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

7.
Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a condenação a título de danos morais,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

8.
Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10
. Por oportuno, condeno a Recorrente
JACKELINE DIVINA DA SILVA SOARES
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023